Tribunal: TJSP
Processo: 1066101-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória (fundada em cheques prescritos) julgada procedente. Pretensão da ré embargante à reforma integral da sentença. Inviabilidade.
Conforme a Súmula n. 299 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".
A exigência do protesto do cheque se refere apenas à execução proposta "contra os endossantes e seus avalistas",

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória (fundada em cheques prescritos) julgada procedente. Pretensão da ré embargante à reforma integral da sentença. Inviabilidade.
Conforme a Súmula n. 299 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".
A exigência do protesto do cheque se refere apenas à execução proposta "contra os endossantes e seus avalistas", não, porém, "contra o emitente e seus avalistas" (que é o caso dos autos). Ademais, mesmo em relação aos endossantes e seus avalistas o protesto é dispensável se houver (como há no caso em exame) "declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação" ou "declaração escrita e datada por câmara de compensação".
Na dicção da Súmula n. 531 do C. Superior Tribunal de Justiça, "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
RECURSO DESPROVIDO.